Tribunal: TJPA
Processo: 0016309-24.2017.8.14.0006
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0016309-24.2017.8.14.0006

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RAYRA DIAS SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Carta testemunhável interposta pelo Ministério Público contra a decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito, manejado com o objetivo de destrancar a apelação interposta contra sentença absolutória em processo por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de seguimento aos recursos ministeriais por intempestividade violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, justificando o processamento da carta testemunhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação do Ministério Público foi interposta após o prazo legal, sendo, portanto, intempestiva.

4. O recurso em sentido estrito que visava destrancar a apelação também foi apresentado fora do prazo.

5. O próprio órgão ministerial reconheceu, nas razões da carta testemunhável, a intempestividade dos recursos e pugnou pelo seu improvimento, diante do princípio da indisponibilidade da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A carta testemunhável não pode ser utilizada para suprir vício de intempestividade do recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei 11.343/06

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em negar provimento o recurso, na conformidade do voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de carta testemunhável, interposta pelo Ministério Público do Estado, contra a decisão do
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua,
o qual
negou seguimento ao recurso em sentido estrito
, que visava destrancar um recurso de apelação, interposto contra a sentença que absolveu a ré
RAYRA DIAS SILVA
, da acusação de
tráfico de drogas.

Narram os autos que o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Ananindeua absolveu
Rayra Dias Silva
pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fulcro na tese de insuficiência de provas. Contra a sentença, o órgão ministerial apelou. Todavia, foi negado seguimento ao recurso, diante de sua intempestividade. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito para destrancar a apelação, contudo, este recurso restou novamente intempestivo.
Assim, o Promotor de Justiça manejou a presente carta testemunhável.

Em suas razões, o órgão ministerial acabou
reconhecendo o acerto das decisões que negaram seguimento aos recursos, admitindo que estavam

fora do prazo.
Entretanto, diante do princípio da indisponibilidade e da impossibilidade de desistir do recurso interposto por seu antecessor,
o Promotor de Justiça

pugnou, ao final de suas razões, pelo improvimento da carta testemunhável.

Em contrarrazões, a defesa requereu o improvimento do recurso ministerial. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo improvimento do recurso.

Sem revisão, inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

O caso é de fácil solução.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público foi intimado da sentença absolutória em
02/07/2021
(fl. 144), vindo a interpor apelação apenas em
13/07/2021
(fl.144), portanto, fora do prazo legal. Por conseguinte,
acertada a decisão

do Juízo
a quo

que

negou seguimento ao recurso manifestamente intempestivo.

A mesma sorte teve o recurso em sentido estrito manejado para destrancar a apelação. Com efeito, o órgão ministerial recebeu os autos em 06/10/21 para tomar ciência da decisão, mas apresentou recurso apenas em 13/10/21, quando o prazo legal é de 05 dias.

Logo, acertadas ambas as decisões do Juízo
a quo
.

Não à toa, o próprio
órgão ministerial reconheceu, posteriormente, que a sua carta testemunhável era, no final das contas, infundada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento do recurso
, nos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025